Tribunal: STF
Processo: ARE 1341985
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RMI. READEQUAÇÃO AO NOVO TETO PREVISTO NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. APLICAÇÃO RESTRITA AOS BENEFÍCIOS CUJO SALÁRIO DE BENEFÍCIO SOFREU LIMITAÇÃO DO TETO DA ÉPOCA. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO AO MAIOR VALOR TETO. APELAÇÃO DO PARTICULAR IMPROVIDA. 1. Versa a matéria dos presentes autos acerca da possibilidade (ou não) de readequação de renda mensal de benefício previdenciário, considerando os efeitos imediatos dos novos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 aos benefícios em manutenção. 2. Não incide o prazo decadencial de que trata o art. 103 da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei nº 10.839/2004, eis que o Supremo Tribunal Federal, no RE 564.354/CE, consolidou o entendimento de que a aplicação do art. 14 da EC 20/98 e do art. 5º da EC 41/2003 aos benefícios previdenciários, concedidos antes da vigência de referidas normas, não se refere a aumento ou reajuste de benefício. 3. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, acompanhado por esta Corte, é no sentido de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5º da EC 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral da previdência estabelecido antes da vigência dessas normas , de modo que haverá a possibilidade de o segurado adequar o valor de seu benefício ao novo teto constitucional, a fim de se recuperar o valor perdido em virtude do limitador anterior (STF, Plenário, RE 564.354, Rel. Min CÁRMEN LÚCIA, DJU 15.02.11). 4. Também em sede de repercussão geral, a Suprema Corte, em recente julgado (RE 937.595), reafirmou a jurisprudência acima e decidiu que os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação aos tetos instituídos pelas ECs 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso, conforme os parâmetros definidos no julgamento do RE 564354. Assim, tem-se que o disposto nos artigos 14 da EC nº 20/98 e 5º da EC nº 41/03 deve alcançar os benefícios concedidos anteriormente à elevação do teto, inclusive os que foram concedidos antes da Constituição Federal de 1988, mas desde que demonstrado que os mesmos tenham ficado limitados ao teto que vigorava no momento de sua concessão. 5. No caso em apreço, observa-se que o benefício da parte autora foi implantado em 10.08.85, anteriormente à Constituição Federal de 1988, sob a égide do Decreto 89.312/84, a qual estabelecia que " o valor da renda mensal inicial do benefício não poderia ultrapassar 90% (noventa por cento) do maior valor-teto" , sendo que esta limitação não restou demonstrada nos autos. Ao contrário, o próprio demandante alega, nas razões de apelação, que seu benefício estaria limitado ao "menor valor teto", sendo entendimento desta Quarta Turma de que apenas os benefícios limitados ao "maior valor teto" teriam direito à revisão em debate. Assim, não demonstrado que o benefício da parte autora sofrera limitação ao "maior-valor-teto", não há como acolher sua pretensão. (Precedentes desta Quarta Turma: Processo: 08059962820164058400, Desembargador Federal Rubens De Mendonça Canuto, julgamento em 16.03.2018; Processo: 08063870320184058500, Desembargador Federal Edilson Nobre, julgamento em 21.06.2019). 6. Apelação do Particular improvida. 7. Honorários recursais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor de honorários arbitrado em primeiro grau, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a condição suspensiva.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998, bem como do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente